Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o julgamento e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1895936/TO (Tema 1150 do STJ). Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105